Tribunal: TJMT
Processo: 1007845-88.2022.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007845-88.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL GOMES FELIX DA SILVA - CPF: 057.241.841-84 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAYARA NOGUEIRA JARDIM - CPF: 061.875.191-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NO QUE CONHECIDO, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE, DESPROVENDO-O, NO MÉRITO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.

PRELIMINAR

DE
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL
DO APELO QUANTO AO PEDIDO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – EVIDENCIADA INEXISTÊNCIA DE REVISTA PESSOAL NO RECORRENTE – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
2
.

PRELIMINAR
DE ILICITUDE DAS PROVAS PELA AFRONTA AO DIREITO DE
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
PREVISTO NO ARTIGO 5.o, XI, DA CARTA MAIOR –
REJEIÇÃO –
EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
3.
MÉRITO
– 3.1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –
3
.2.
PEDIDO DE
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE – SANÇÃO BASILAR FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA NATUREZA/DIVERSIDADE E QUANTIDADE DA DROGA –
3.3.

PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM

DE AUMENTO DA
REINCIDÊNCIA
– INVIABILIDADE – AGRAVAMENTO DA SANÇÃO INTERMEDIÁRIA NA FRAÇÃO IDEAL DE 1/6 (UM SEXTO) – PRECEDENTES STJ –
3.4.

RECONHECIMENTO DA
ESPECIAL DIMINUTIVA DO
ARTIGO 33, § 4.o DA LEI N.o 11.343/2006
QUE ENCONTRA ÓBICE NA
REINCIDÊNCIA
DO ACUSADO
–
3.5.
PLEITO DE
ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA SEMIABERTO
– IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PENA FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A QUATRO ANOS – CIRCUNSTÂNCIA QUE PESA EM DESFAVOR DO ACUSADO – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA SÚMULA 269 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA

–

APELO CONHECIDO EM PARTE E, NO QUE ADMITIDO,
DESPROVIDO
.

1)

Se inexistente no caso concreto a realização de busca pessoal no apelante, impõe-se não conhecer do apelo defensivo neste específico ponto de insurgência, por manifesta carência de interesse recursal;

2)
Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, descabe falar em nulidade. Ademais, quando se está diante de crimes de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar consistente não só na notícia de que no local ocorria a prática criminosa, mas também porque já havia monitoramento policial prévio do imóvel apontado;

3.1)
É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico
, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas na residência do acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo;

3.2)
À luz do disposto no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 e a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, mostra-se legítimo o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza (diversidade) e quantidade de substância estupefaciente envolvida no delito
, peculiaridade que
agrega expressiva reprovabilidade à conduta
in concreto
;

3.3)
Na segunda da fase da dosimetria, se reconhecida a incidência da reincidência e acrescida a sanção basilar na fração de 1/6 (um sexto), inviável o pedido de diminuição do patamar de aumento dessa agravante, visto que o aludido
quantum
de acréscimo está em consonância com o entendimento firmado na jurisprudência;

3.4)

A
teor do disposto no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
In casu
,
tratando-se de acusado
reincidente, escorreito o afastamento da especial diminutiva em questão
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse
;

3.5.
)
S
omente é possível fixar regime semiaberto ao réu reincidente quando preenche cumulativamente os requisitos previstos na Súmula 269 do STJ, que veio abrandar a regra prevista na legislação, ou seja, é necessário que a pena não supere quatro anos e sejam favoráveis as circunstâncias judiciais, o que não se verifica na hipótese
;

R
ecurso parcialmente conhecido, com rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, des
provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DANIEL GOMES FÉLIX DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
DANIEL GOMES FÉLIX DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Criminal e Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 1007845-88.2022.8.11.0042 (PJe), na qual foi
condenado
pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 206696941, a i. Defensoria Pública argui,
como matéria preliminar
,
a
nulidade probatória por ilicitude da busca pessoal
, ao argumento de que inexistia justa causa para a medida invasiva, pois
“o assistido estava em via pública, quando foi abordado pela polícia militar em uma ação arbitrária e ilegal, posto que inobservou as regras estabelecidas legalmente”
(sic),
ao que agrega tão somente na parte final “
4. DOS PEDIDOS
” a
pretensão genérica
de reconhecimento da
violação de domicílio
.

No mérito
,

postula
a absolvição por insuficiência de provas
, ao argumento de que a sentença condenatória está amparada tão só em informações anônimas e
depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos. Enaltece, para tanto, a negativa de autoria do apelante, não sendo possível concluir que o material ilícito pertencia ao acusado.

Em caráter subsidiário
, vindica (
i
)
a fixação da
pena-base próximo do patamar mínimo legal
; (
ii
) a
diminuição do
quantum
de aumento de pena a título de reincidência
; (
iii
) o reconhecimento do
tráfico
privilegiado no patamar máximo
,
ante o preenchimento de todos os requisitos
, com o consequente (
iv
)
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 206696943
, o
Parquet

pugna pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 210550159, opinou pelo
não conhecimento da preliminar arguida
e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com relação ao pedido formulado pela d. Defensoria Pública nas razões recursais do réu
DANIEL GOMES FÉLIX DA SILVA
, quanto à suscitada
nulidade da busca pessoal realizada no recorrente
por ocasião do flagrante, é certo que
não deve ser conhecido
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
, na medida em que, o d. juízo sentenciante afastou essa prefacial, tendo em vista que o acusado sequer foi abordado, muito menos revistado durante a ação policial.

À guisa de contextualização, transcrevo o trecho pertinentes do r.
decisum,

in verbis
:

“[...] DA PRELIMINAR

Dá análise dos autos, verifica-se que a defesa do acusado arguiu em seus memoriais finais, em síntese, a nulidade da busca pessoal realizada.

Pois bem. Analisando o processo, verifica-se que não houve busca pessoal no réu e nem na corré Nayara, tendo os policiais adentrado a residência e localizado os entorpecentes, após receberem a denúncia de que o local seria ponto de venda de drogas, realizarem vigilâncias e monitoramento na residência.

Desse modo, REJEITO a nulidade arguida pela defesa. [...]”.
–
Sentença, ID 206696925, p. 4-5.

Ante o exposto, com fulcro
no art. 3.o e art. 577, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal c/c art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil e em
consonância com o parecer ministerial
,

NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto por
DANIEL GOMES FÉLIX DA SILVA
, especificamente no que concerne ao pedido de nulidade da busca pessoal, ante a manifesta
carência de interesse recursal
.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– NULIDADE DECORRENTE DA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, o
recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defensoria Pública
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o apelante suscita genericamente a
preliminar
de nulidade

“absoluta do feito, em decorrência da forma ilegal como se procedeu a busca domiciliar
” (sic).

Com a devida vênia, a
preliminar
não
comporta acolhimento
, pois a simples aferição do desencadeamento fático que redundou nas buscas torna patente a
desnecessidade,
in casu
, de mandado judicial ou mesmo de autorização do morador para o ingresso da força policial no domicílio
.

Como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
[
ex vi
do art. 5.o, inc. XI, da CF88].

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.o 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

E,
recentemente, em julgamento ao RE no 1.447.374/MS
, foi consignado que o aludido entendimento adotado pela Corte Suprema
“impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante”
.

Destarte, ponderou-se na citada decisão que, exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas no endereço, trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do artigo 5o da Magna Carta, e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, importa frisar que os elementos informativos angariados ao inquérito e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares

Rennan Albuquerque de Melo
e
Guimarães da Guia Ferraz
não deixam dúvidas de que as diligências que viriam a culminar na abordagem e na busca domiciliar tiveram início com denúncia anônima prestada à polícia, que noticiava não só o endereço onde foi realizada a varredura, mas também implicava o logradouro como ponto de comercialização de entorpecentes.

Desta feita, ainda segundo as testemunhas compromissadas, após o repasse desta denúncia à equipe de inteligência, os agentes estatais se dirigiram até o local noticiado e iniciaram o monitoramento daquele logradouro desde o dia anterior à abordagem, oportunidade em que avistaram intensa movimentação de pessoas no imóvel e, na manhã seguinte, com apoio de outra guarnição, adentraram no imóvel e lograram êxito em apreender significativa quantidade de substâncias proscritas, constituindo-se esta informação, por sua vez, a fundada razão para a buscas no imóvel.

Por oportuno, friso não ignorar que a
denúncia anônima
, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.o,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.o, inciso IV, CF).

De um lado
, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e, concomitantemente, manter certa distância e garantir a própria proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados.
De outro
, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação que pesa contra si e de ver mantida a sua esfera de privacidade e de honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Neste ponto, importa consignar que, com relação à
denúncia anônima nos específicos casos que envolvem o tráfico de drogas
,
não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.

Nesse cenário,
a solução encontrada

não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais cheguem ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente.

Não é senão esse o sentido do
art. 5.o, §3.o do Código de Processo Penal
, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o
dever de averiguar a procedência das informações

e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

Aliás, o dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012), exatamente como ocorreu
in casu
.

A propósito, saliente-se que, em recente julgamento, a Quinta Turma do STJ decidiu que a
denúncia anônima que indica, com precisão e riqueza de detalhes
, o endereço em que estaria ocorrendo o narcotráfico, aliada às circunstâncias ambientais narradas pelos agentes de segurança pública durante a diligência, evidencia a existência de
fundadas suspeitas para a vistoria no imóvel
(
ex vi
, AgRg no HC n. 741.190/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

Na hipótese,
como dito,
após receber denúncia anônima
revestida de detalhamentos
, implicando o endereço diligenciado

como ponto de narcotráfico, a equipe de inteligência da Polícia Militar se deslocou até o local e iniciou campanas e, no dia seguinte, os agentes de segurança
pública continuaram o monitoramento e efetivaram a abordagem no domicílio.

Ademais, ressai dos elementos probatórios produzidos em juízo, especificamente as declarações judiciais das testemunhas,

que a denúncia anônima que deu azo ao deslocamento dos policiais até a residência foi levantada e repassada à guarnição por moradores da região e, de acordo com a aludida testemunha,
ocorreu o monitorando em data anterior
, ou seja,
no caso, houve diligências investigativas pretéritas
.

Ressalta-se que, embora eventuais relatórios de monitoramento ou reduções a termo das campanas pelo setor da inteligência não tenham sido colacionados a estes autos, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais,
na condição de testemunhas compromissadas
, detém fé pública e presunção
iuris tantum
de veracidade, sendo que inexiste no caderno processo qualquer elemento de convicção capaz de mitigar a idoneidade de suas declarações.

Assim, exercendo um
controle de legalidade
a posteriori
, entendo que

os agentes estatais se encontravam imbuídos de fundadas razões que os levaram a suspeitar que no interior do domicílio ocorria situação de flagrância
[
notícia pré-existente de narcotráfico no endereço diligenciado, assomada ao monitoramento do local
], o que de fato se confirmou por ocasião das buscas, não havendo o que se falar, portanto, nulidade. Nesse sentido:

“1
-
Diante da
demonstrada forte suspeita das práticas ilícitas, evidenciada pelo contexto fático presenciado
in loco
pelos policiais
, e em se tratando de crime permanente,
é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de invasão de domicílio

ou ilegalidade da prisão pela falta de mandado de busca e apreensão judicial ou de prova a demonstrar que, de fato, houve autorização do morador para que os policiais ingressassem na residência; principalmente porque
,
in casu
, além de o paciente ser flagrado com drogas, em via pública, os policiais encontraram outras tantas porções de maconha e cocaína, escondidas na sua casa
”.
(N.U 1006316-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021) – Destaquei.

Com base nessas premissas,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, ressai dos autos que
DANIEL GOMES FÉLIX DA SILVA
, ora recorrente, e a codenunciada
Nayara Nogueira Jardim
foram denunciados pelo crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006), porque no dia
15/10/2021
, por volta das 14h00, na residência situada na Rua Santa Maria, no. 96, Bairro São Mateus, na cidade de Cuiabá-MT,
tinham em depósito
, com finalidade diversa do consumo pessoal, 03 (três) porções equivalentes à 2,505kg (dois quilogramas e quinhentos e cinco gramas) e 02 (duas) porções pesando 18,52g (dezoito gramas e cinquenta e dois gramas), todas de
cocaína
, 02 (duas) porções com peso total de 845g (oitocentos e quarenta e cinco gramas) de
maconha
, além de apetrechos ligados à mercancia (balança de precisão, facas, vasilhames), com resquícios de substâncias proscritas. (Denúncia, ID 206701744, Págs. 1-6).

Regularmente processada a ação penal, o acusado restou condenado pela prática de tráfico de drogas, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Nesse ponto, a Defensoria Pública objetiva
a absolvição por insuficiência de provas
, ao fundamento de que
a sentença condenatória está amparada tão só em informações anônimas e depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 206701713, Pág. 2), pelo boletim de ocorrência (ID 206701713, Págs. 3-5), pelo auto de apreensão (ID 206701713, Págs. 14-15), pelo laudo pericial definitivo no. 3.14.2021.79952-01 (ID 206701713, Págs. 18-23) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
05 (cinco) porções de
cocaína
, com peso total de 2.523,52g (dois quilogramas, quinhentos e vinte e três gramas e cinquenta e dois centigramas) e 02 (duas) porções de
maconha
equivalentes à 845g (oitocentos e quarenta e cinco gramas)
, substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se extrai dos depoimentos degravados do policial militar
Rennan Albuquerque de Melo

em juízo, disponibilizados no édito judicial (ID 206696925, p. 5-6),
in verbis
:

“...a nossa Central de Inteligência recebeu a informação sobre uma possível movimentação de entorpecente na residência onde foi feita a apreensão, na noite anterior; Que a partir desse momento foi iniciada as diligências e ações policiais envolvendo a inteligência da PM; Que foi verificada a movimentação de entrada e saída de suspeitos e grande movimentação característica de tráfico(...);
Que a denúncia narrava que eles estariam fazendo a mistura do entorpecente nessa residência; Que então iniciamos nossa atividade com o apoio da Diretoria Central da PM; Que no dia seguinte a gente verificou que alguns indivíduos saíram da residência e outro entrou em um veículo que aparentava ser de aplicativo e saiu do local;

Que verificamos essa movimentação e acionamos equipes para realizar a abordagem; Que na residência foi localizado a Nayara e localizado também diversos entorpecentes e petrechos para a mistura desse entorpecente e outros materiais vinculados a ocorrência
(...);
Que a denuncia falava o nome do Daniel, mas ele não estava no dia no endereço (...); Que fizemos o cerco no local e realizamos o adentramento diante de tudo que tinha sido apurado
(...); Que encontramos droga embaixo da pia, enterrado no quintal também (...); Quem fez a busca na residência foram os policiais do serviço extensivo (...); Que a maior quantidade era de pasta base de cocaína (...); Que ela relatou que sabia que o namorado mexia com isso, que eles tinham vindo de Cáceres e que lá ele tinha tido problemas com entorpecentes também (...); Que eles faziam essa mistura do entorpecente para encaminhar para outros Estados (...)”
.

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo policial militar
Guimarães da Guia Ferraz
, na oportunidade em que ouvido na esfera judicial
. Discorreu que sua equipe foi solicitada pelo Serviço de Inteligência para dar apoio a essa ocorrência. Afirmou que o grupo de inteligência já se encontrava no imóvel, oportunidade em que se deslocou até o endereço e visualizou o material ilícito apreendido. Nesse cenário, constatou
que se encontrava apenas a coacusada
Nayara,
a qual informou que seu companheiro havia saído de Uber para ir ao aeroporto, contudo desconhecia o destino, acrescentando que o material ilícito pertencia ao apelante
DANIEL
.
Por derradeiro, ressaltou que havia grande quantidade de drogas no local, de maconha e pasta base, sendo essa última substância em maior volume, assim como plásticos recortados.

Auscultado apenas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o recorrente
DANIEL GOMES FÉLIX DA SILVA
negou participação no fato, assim como negou qualquer ligação com as drogas apreendidas, aduzindo que esse material ilícito teria sido encontrado em um quarto que ficava trancado pelo proprietário do imóvel, cujo cômodo sequer tinha acesso, acrescentando que morava de favor naquela moradia.

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão recursal não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas e sequer era proprietário do material ilícito, é evidente que
as versões por ele trazidas em juízo não se sustentam

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa.

Sob outro aspecto, a cena do fato evidencia que o local indicado pela denúncia como ponto de comercialização de drogas foi monitorado pela equipe de inteligência, que constatou movimentação de pessoas e, no dia seguinte, logrou êxito em realizar a abordagem e apreensão dos entorpecentes [
05 (cinco) porções de
cocaína
, com peso total de 2.523,52g e 02 (duas) porções de
maconha
equivalentes à 845g
]
, além de apetrechos ligados à mercancia espúria.

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
mantinha em depósito
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, havia informações dando conta da traficância ali perpetrada e, em atividade de investigação, os policiais lograram descortinar situação a denotar comércio ilegal, além de haverem apreendido significativa quantidade de narcóticos. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.o 07 da TCCR/TJMT).

Ainda, faz-se oportuno sobrelevar a
quantidade
e
diversidade
de drogas apreendida –
05 (cinco) porções de
cocaína
, com peso total de 2.523,52g (dois quilogramas, quinhentos e vinte e três gramas e cinquenta e dois centigramas) e 02 (duas) porções de
maconha
equivalentes à 845g (oitocentos e quarenta e cinco gramas)
,
como também convém realçar as
condições em que se desenvolveu a ação
: diligência policial realizada após comunicação apócrifa de crime, com aferição de fidedignidade, sucedendo-se a abordagem da coacusada [esposa do apelante] na residência denunciada, indicada como ponto de comércio de drogas.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo a dizer com absolvição.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
DANIEL GOMES FÉLIX DA SILVA
no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

II –
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE:

A Defensoria Pública sustenta que o apelante teve sua sanção basilar elevada com base em circunstâncias inerentes ao delito, em violação ao art. 42 da Lei n.o 11.343/06 e ao princípio da individualização da pena.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 206696925, págs. 14-17) que o juízo singular exasperou a sanção basilar do apelante em 02 (dois) anos, estabelecendo-a em
07 (sete) anos de reclusão
e
700 (setecentos) dias-multa
, em razão da avaliação pejorativa da
natureza
e
quantidade da droga
, nos seguintes termos:

“[...] Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/2206, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de drogas, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidos:
03 (três) porções de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de pedras, envoltas individualmente em fragmentos plásticos translúcidos e acondicionadas no interior de sacolas plásticas, pesando 2,505 kg (dois quilogramas e quinhentos e cinco gramas), e 02 (duas) porções de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó, envoltas individualmente em fragmentos plásticos, formando embalagens do tipo “trouxa”, pesando 18,52 g (dezoito gramas e cinquenta e dois centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que 02 (duas) porções de material vegetal seco compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente em fragmentos plásticos translúcidos e de cor branca, fita adesiva transparente, pesando 845 g (oitocentos e quarenta e cinco centigramas) apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), que demonstra o dolo intenso da condenada e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

Nesse sentido, cito a seguinte jurisprudência: (...)

Desse modo, em virtude da quantidade de droga,
AUMENTO
a pena em
02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
.

Acerca da conduta social e personalidade da condenada, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu. Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie. No que tange aos antecedentes criminais, o sentenciado é reincidente. As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim,
FIXO a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
. [...]”

Sobre a temática, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se vê, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
e a
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido, é evidente que a futura comercialização de
05 (cinco) porções de
cocaína
, com peso total de
2.523,52g (dois quilogramas, quinhentos e vinte e três gramas e cinquenta e dois centigramas),
e 02 (duas) porções de
maconha,
equivalentes à
845g (oitocentos e quarenta e cinco gramas)
revelam potencial de lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para a negativação da conduta quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama de narcótico em específico para o fim de se entorpecer. Ademais,
a alta potencialidade lesiva da cocaína
, sem dúvidas autoriza o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal.

Portanto
, a exasperação da sanção basilar foi realizada com lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, pois encontra-se justificada pela
natureza/diversidade
e
quantidade
de substâncias proscritas envolvidas
, a qual
subsiste como fundamentação idônea para a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria.

Aliás, nesse sentido é o entendimento dessa eg Corte:

“
No crime de Tráfico de droga “(...) A
natureza e a quantidade
da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. (...)” (AgRg no HC 707.313/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022). Havendo variedade de entorpecentes apreendidos, tal circunstância deve militar em desfavor do réu, servindo para elevar a pena-base acima do mínimo legal
”. (N.U 0003784-69.2017.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022).

Assim,
faz-se inviável reajustar a pena-base do apelante DANIEL GOMES FÉLIX DA SILVA
.

III –
PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA:

Na segunda fase de individualização da pena, a juíza sentenciante reconheceu a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, agravando a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses.

Em relação ao
quantum
de agravamento, ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira etapa dosimétrica, como se depreende dos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas deve se pautar pelo patamar mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto). A reincidência específica não enseja aumento da pena na segunda fase da dosimetria, de forma isolada, em patamar mais elevado. Precedentes” (HC 473.289/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019)

“(...) O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea.” (AgRg no AREsp 1221591/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) (destacamos).

No caso, verifica-se que
o aumento se deu na fração ideal de 1/6 (um sexto)
, em conformidade com a jurisprudência das Cortes Superiores e deste eg. Tribunal de Justiça, motivo pelo qual não há razão para reconhecer patamar diverso na segunda etapa do cálculo dosimétrico.

IV –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06.

A Defesa pleiteia, também, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06,
alegando o preenchimento de todos os requisitos dessa benesse.

Com supedâneo nos fundamentos delineados na sentença condenatória, a causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06 foi afastada em desfavor de
DANIEL GOMES FÉLIZ DA SILVA
por tratar-se de
acusado reincidente
à época do fato.

É cediço que a teor do disposto no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente
primários,
possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas
.

Desse modo, tratando-se de
réu reincidente
, escorreito o afastamento
da especial diminutiva em questão
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse.

V –
DA PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL.

Ao final, a defesa busca a modificação do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, sustentando que há circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante e que não é possível estabelecer o regime fechado tão somente porque o réu é reincidente.

Também não deve prosperar a pretensão defensiva.

Dessume-se da sentença que foi estabelecido o regime fechado, com base no art. 33, § 2o, e § 3o, do Código Penal e art. 42 da Lei no. 11.343/06, destacando a condição de
reincidente do réu
, além da
“vultuosa quantidade e a natureza do entorpecente apreendido
” (sic, ID 206696925, p. 17).

Consoante já exposto no ITEM II deste aresto, não há circunstâncias judiciais positivas ao recorrente, por outro lado, foi sopesada de forma negativa e preponderante a natureza e a quantidade de drogas apreendidas –
03 (três) porções equivalentes a
2,505kg (dois quilogramas e quinhentos e cinco gramas)
e 02 (duas) porções pesando
18,52g (dezoito gramas e cinquenta e dois gramas)
, todas de
COCAÍNA
, 02 (duas) porções com peso total de
845g (oitocentos e quarenta e cinco gramas)
de
MACONHA.

Em síntese, para a fixação do regime prisional inicial, deve-se observar três fatores: a quantidade da pena imposta, as circunstâncias judiciais e também eventual reincidência; pois, da simples leitura do artigo 33 do Código Penal, constata-se que o réu reincidente inicia o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, independentemente da quantidade de pena aplicada.

Ocorre que tal situação foi abrandada pelo c. Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 269 que dispõe: “
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias”
.

Assim, é possível, de fato, a fixação de regime semiaberto ao réu reincidente, porém, é necessário que preencha os requisitos supracitados cumulativamente, de que a pena imposta seja igual ou inferior a quatro anos e que as circunstâncias judiciais não lhes sejam desfavoráveis,
o que não se verifica na presente hipótese
.

Conquanto a defesa requeira em suas razões a incidência do entendimento sumular acima exposto, observa-se que o apelante não preenche todos os requisitos exigidos, motivo pelo qual deve ser mantido o regime inicial fechado.

CONCLUSÃO.

Com essas considerações,
conheço em parte
d
o recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DANIEL GOMES FÉLIX DA SILVA
,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade por violação de domicílio e,
no mérito
,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo,
mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da ação penal n.o 1007845-88.2022.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024